Tribunal: TJMT
Processo: 1023233-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023233-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), IAGO JOAQUIM DORNAS RODRIGUES - CPF: 092.652.841-61 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal no 1001219-82.2024.8.11.0042 (“Operação Assintonia”), que apura supostos delitos de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o) e lavagem de capitais (Lei no 9.613/1998, art. 1o, §§ 1o, I e II, 2o, I e II, e § 4o). A impetração postula a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação idônea e inexistência de
periculum
libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva mantida contra o paciente, acusado de integrar organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, à luz dos elementos concretos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base em fundamentação concreta, fundada em elementos extraídos da investigação que demonstram a vinculação do paciente à facção criminosa denominada “Tropa do Sintonia CV – MT”.

4. A decisão combatida analisa individualmente a conduta atribuída ao paciente, demonstrando risco real à ordem pública pela sua suposta participação em grupo criminoso estruturado e reiteradamente envolvido em tráfico de drogas e lavagem de capitais.

5. A gravidade concreta da conduta, somada à capilaridade e atuação regional da organização, justifica a necessidade da medida extrema como forma de conter a expansão da atividade delitiva organizada.

6. A ausência de fatos novos e a confirmação da periculosidade concreta do paciente impedem a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, especialmente diante da insuficiência destas para cessar o risco à coletividade.

7. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia quando presentes fundamentos legítimos e individualizados para sua decretação e manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos probatórios que indicam a vinculação do paciente à facção criminosa em atuação regional, justifica a manutenção da prisão preventiva
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023233-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: IAGO JOAQUIM DORNAS RODRIGUES
IMPETRANTE: PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado
em favor de Iago Joaquim Dornas Rodrigues, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal no 1001219-82.2024.8.11.0042 (“Operação Assintonia”), em que se apuram, em síntese, delitos previstos no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e no art. 1o, §§ 1o, I e II, 2o, I e II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998.

A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, afirma inexistir
periculum
libertatis

diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente
(id. 299620853)
.

Postula
a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares
.

O pedido liminar foi indeferido (id.
299823861
).

As informações do juízo de origem foram devidamente prestadas (id.

306437854)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
(
inexigível a gratuidade em habeas corpus
) e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, salientando a periculosidade concreta evidenciada pelo “
batismo
” do paciente na facção
Comando Vermelho
, a insuficiência de cautelares alternativas e a irrelevância dos predicados pessoais ante a gravidade do caso, com remissão a precedentes do STJ e deste Tribunal
(id
.
308467886).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, cumpre registrar que a impetração, ao tempo em que foi submetida ao plantão judiciário, apresentava-se deficitária em sua instrução.

Todavia, tal deficiência restou suprida mediante consulta direta ao processo de origem, circunstância que permite o regular conhecimento do presente
habeas corpus
.

Lado outro,

no que toca ao pleito de gratuidade de justiça, razão assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, porquanto carece o pedido de interesse de agir, ante a ausência de objeto, já que o
habeas corpu
s é, por natureza, isento de custas.

Assim, à vista dessas considerações, conclui-se que o
writ
comporta conhecimento apenas em parte, motivo pelo qual conheço do
habeas corpus
quanto ao pedido principal de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas; e, por outro lado, deixo de conhecer da impetração no tocante ao pleito de gratuidade de justiça.

Superada a análise de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A
controvérsia orbita em torno da legalidade da prisão preventiva decretada
,
e periodicamente reafirmad
a,
no contexto da
Operação Assintonia
, que, segundo os autos, desvelou a atuação organizada e estável de associação criminosa vocacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com divisão de tarefas e capilaridade regional.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática de integrar organização criminosa estruturada, ligada à facção conhecida como
Comando Vermelho
, além de indícios de envolvimento em condutas associadas à lavagem de capitais.

A denúncia foi recebida em setembro de 2024 e, desde então, o paciente permanece sob custódia cautelar, tendo sua prisão revista em julho de 2025, ocasião em que se manteve a medida extrema diante da ausência de fatos novos que justificassem alteração do
status
libertatis
.

As decisões que determinaram e mantiveram a custódia não se limitaram a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados, mas buscaram demonstrar, com apoio em elementos extraídos da investigação, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

As interceptações telefônicas, aliadas a relatórios de inteligência, evidenciaram não apenas a existência de um grupo criminoso hierarquizado e dotado de divisão de tarefas, mas também a vinculação pessoal do paciente à facção atuante na região de Sorriso e Tapurah, referida como “
Tropa do Sintonia CV – MT
”.

Tal circunstância, longe de ser presunção genérica, foi assentada com base em dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos e confirmados pelo desenvolvimento investigativo.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, a inexistência de
periculum
libertatis
e a suficiência de medidas cautelares diversas.

Todavia, ao cotejar tais alegações com o teor da decisão originária e com as informações oficiais, observa-se que a fundamentação judicial não padece de generalidade, pois delineia com clareza o risco à ordem pública decorrente da permanência em liberdade de agentes vinculados a facção criminosa em plena atividade, cujo histórico de atuação se mostra reiterado e marcado por violência.

A manutenção da prisão não se assenta, portanto, em meras fórmulas de estilo, mas em elementos individualizados que indicam, ainda que em juízo de probabilidade, o engajamento do paciente nas práticas delitivas da organização.

A propósito, este próprio Tribunal de Justiça já se debruçou recentemente sobre questão análoga, reafirmando a imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses de envolvimento com facções criminosas. Assim decidiu a Terceira Câmara Criminal desta Corte:

“A gravidade concreta da conduta, o envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e os indícios de participação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva
.”
(TJMT, N.U 1014928-82.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, j. 18/06/2025, DJE 18/06/2025).

Essa orientação traduz a consciência de que, no contexto da criminalidade organizada, não se está diante de delitos isolados ou episódicos, mas sim de engrenagens estruturadas que corroem silenciosamente a ordem pública e desafiam a própria autoridade estatal.

O risco à ordem pública, nesse cenário, ganha contornos ainda mais graves:
não é apenas a possibilidade de reiteração individual que se vislumbra, mas a permanência de uma estrutura coletiva que se fortalece enquanto não contida, irradiando temor e instabilidade social
.

É notório, ademais, que o fenômeno das facções criminosas no Estado de Mato Grosso, sobretudo na região norte, no chamado
Nortão
, alterou de forma drástica a paisagem social e jurídica.

Há poucos anos, seria impensável conceber que cidades pacatas do interior, voltadas tradicionalmente à agricultura e ao comércio local, viessem a ser tomadas pelo domínio territorial e psicológico de organizações criminosas nacionais.

Hoje, entretanto, a realidade mostra-se diversa:
o crime organizado transcende o âmbito meramente delitivo, assumindo contornos quase ideológicos, com forte capacidade de cooptação de jovens, imposição de códigos internos e até mesmo a substituição do poder público em comunidades vulneráveis
.

Essa
presença difusa e capilarizada
ameaça não apenas a tranquilidade das populações locais, mas a própria integridade do Estado de Direito, corroendo as bases de autoridade legítima e instituindo, na prática, uma ordem paralela.

É nesse ambiente que se insere o paciente, formalmente identificado como integrante, em tese, da facção dominante e mais perigosa em atuação do Estado de Mato Grosso, o f
amigerado
Comando Vermelho
, elemento que robustece o juízo de periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar.

Assim, o fundamento da prisão preventiva, longe de se apoiar em abstrações, assenta-se na constatação empírica de que a liberdade do paciente pode contribuir para a perpetuação de um fenômeno delituoso cuja gravidade transcende o indivíduo, alcançando a coletividade e impondo risco real à paz social.

A prisão preventiva, nesse caso, não é apenas instrumento de contenção, mas também de preservação da própria ordem estatal diante do avanço insidioso das organizações criminosas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo-se a prisão preventiva do paciente por seus próprios e jurídicos
fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025